Tribunal: TJES
Processo: 0003757-92.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003757-92.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALEXANDRE EZEQUIEL BARBOSA BRAGA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003757-92.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALEXANDRE EZEQUIEL BARBOSA BRAGA
Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO CESAR GOMES - ES9868

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em análise detida dos autos verifico que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, motivo pelo qual mantenho o direito do recorrido de responder ao feito em liberdade. Recurso Improvido.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003757-92.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALEXANDRE EZEQUIEL BARBOSA BRAGA
Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO CESAR GOMES - ES9868

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra r. decisão, que revogou a prisão preventiva em favor do réu
ALEXANDRE EZEQUIEL BARBOSA BRAGA.

Descreve a denúncia que:

Consta do Inquérito Policial, que serve de base para a presente, que no dia 06 de Julho de 2022, por volta das 22h50mjn, na Avenida Estudante José Júlio de Souza, no. 486, Bairro Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado Alexandre Ezequiel Barbosa Braga desferiu uma facada na região do tórax da vítima Felipe Acha, acarretando-lhe a morte, vide laudo cadavérico de fls.43. Apurou-se que no dia 05 de julho de 2022, durante a noite, o denunciado estava usando drogas em uma construção abandonada, e nesse momento teve sua pochete com seus pertences furtados supostamente pela vítima Felipe. No dia seguinte, dia dos fatos, o denunciado retornou ao local dos fatos para saber do paradeiro da vítima e de seus pertences, por volta das 18h, oportunidade na qual não o encontrou.

No mesmo dia, por volta das 22h50 ao retornar ao local, pilotando sua moto, o denunciado visualizou - -i abraçada com um homem aparentemente tranquilo sem nenhuma marca de agressão, motivo pelo qual resolveu fazer justiça com as próprias mãos, descendo da moto e indo em direção a vítima, esfaquean4o-a na região torácica. Ato contínuo a vítima ferida fugiu do denunciado, atravessando um terreno baldio em direção à ES 060-RODOSOL, em frente ao Condomínio Residencial Vera Cruz, onde após uma primeira queda se levantou e, logo em seguida, caiu novamente já em óbito. Frise-se que, nesse ínterim, o denunciado a bordo de sua motocicleta na contramão tentava localizar a vítima que fugia ferida.

Frise-se que o denunciado confessa o crime, apresentando detalhes da conduta delituosa e a motivação.

O crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima que foi atingida de surpresa sem possibilidade de defesa.

O crime foi motivado por fútil, tendo em vista que ocorreu por conta do acusado achar que teria sido a que subtraiu uma pochete contendo seus documentos.

Verifico que o recorrido está sendo processado, pois teria ceifado a vida da vítima Felipe Acha, mediante golpes de faca.

O acusado Alexandre Ezequiel, ao comparecer voluntariamente para prestar depoimento na esfera policial, confessou a prática delitiva, salientando que teria desferido uma facada na vítima Felipe, pois este teria subtraído seus documentos.

Afirmou, ainda, ser usuário de crack.

Pois bem. Em 09/09/2022, a magistrada de primeira instância deixou de decretar a prisão preventiva de Alexandre Ezequiel, sob argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da cautelar.

Assim, o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, que passo a analisar.

Com efeito, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pela magistrada de primeira instância.

Isso porque, ao me debruçar sobre os Sistemas EJUD e INFOPEN nada localizei acerca de novos ilícitos cometidos.

Ademais, também não verifico no caderno processual, qualquer indício de que o recorrido esteja atrapalhando o andamento do feito, ou de alguma forma servindo de ameaça à aplicação da lei penal.

Os indícios de autoria se fazem presentes e não deixo de consignar que a conduta do recorrido revela-se reprovável.

Contudo, não verifico a presença do
periculum libertatis
, não havendo motivos para, ao menos neste momento, impedir que o réu Alexandre Ezequiel responda ao feito em liberdade.

Nessa linha, considerando que os requisitos para a decretação da prisão preventiva não se fazem presentes, indefiro o pedido formulado pelo
Parquet
.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.